Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706742-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILMAR DE ALMEIDA VAZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, responder aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2023 15:04:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator